Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-57.2014.8.11.0077
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001037-57.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (VÍTIMA), RENATO NAVARRO CAMILO (APELANTE), WEVERSON PINI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Renato Navarro Camilo (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Prefeitura de Vila Bela da Santissima Trindade-MT (VÍTIMA), ALESSANDRO JOÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
– AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM E CONFISSÃO DO CORRÉU – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–

CONDENAÇÃO MANTIDA
– PRETENSÃO SUBSIDIARIA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PROPORCIONALIDADE – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PRATICADO À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO – TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DAS PENAS INICIAIS – PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU POR FORÇA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENA READEQUADA -
APELO PROVIDO PARCIALMENTE E EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, inclusive pela delação do corréu, confirmando a participação do apelante, em detalhes, a atuação de cada um no momento do crime.

As circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois
as circunstâncias excedem ao normal do tipo, pois, foram subtraídos diversos produtos alimentícios destinados à merenda escolar das crianças da instituição de ensino Centro Educacional Infantil Aviãozinho.

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime possuem fundamentação suficiente. Contudo, desproporcionalmente exacerbada pelo magistrado em fração igual a pena mímica, devendo ser readequada.

“2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.
3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”
. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

3. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto.
Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Renato Navarro Camilo
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de ação penal nº 0001037-57.2014.8.11.0077 (Código 54554), que o condenou nas sanções previstas no artigo 155, §§1º e 4°, inciso IV (2º fato), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado (id. 158235714, p. 352/371).

Inconformado,
Renato Navarro Camilo
nas razões recursais objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, eis que nenhuma testemunha presenciou o delito, sendo que a condenação foi baseada no depoimento do corréu (Alessandro) e de depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos. Alternativamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, por considerar a exasperação desproporcional, afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime e da inaplicabilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno com o furto qualificado (id. 158235739).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo-se a condenação de Renato Navarro Camilo, em todos os seus termos (id. 158235742).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opina pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente a fim de afastar a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, mantendo-se, no mais, a sentença (id. 160510694), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Furto noturno qualificado – Irresignação defensiva.
1)
Pretendida absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência, diante da anemia probatória –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Não obstante a tese defensiva sustentada em grau recursal, a qual, repisa-se, não encontra correspondência nos autos, verifica-se que os elementos empíricos constantes dos fólios, em especial a delação do corréu Alessandro e os depoimentos judicializados das testemunhas policiais, mostram-se firmes e concatenados, encontrando-se em sintonia com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal, a exemplo da apreensão de parcela da res furtiva em poder do implicado Renato, fulminando qualquer dúvida acerca da responsabilidade do apelante pelo crime posto em mesa para julgamento.
2)
Requestado redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias e a exasperação desproporcional da pena –
Impertinência
– O magistrado a quo valorou de forma devida todas as circunstâncias judiciais - Além disso, constata-se que o juiz singular operou o recrudescimento de forma proporcional e razoável, eis que, fundamentando-se na existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e antecedentes), majorou a pena-base tão somente em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 155, §4º, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena - Como sabido, a análise das circunstâncias judiciais não atribui, como alega a defesa, pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso - Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: "Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" - Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "não há impedimento de que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no AResp n. 1327972/MS).
3)
Rogativa pelo afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP) –
Admissibilidade
- De fato, houve a ocorrência de overruling sobre o tema, eis que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”, superando, pois, o entendimento até então consolidado de que referida causa de aumento é compatível tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto -
Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente a fim de afastar a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Navarro Camilo
contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos de ação penal nº 0001037-57.2014.8.11.0077 (Código 54554), que o condenou nas sanções previstas no artigo 155, §§1º e 4°, inciso IV (2º fato), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado (id. 158235714, p. 352/371).

Inconformado,
Renato Navarro Camilo
nas razões recursais objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, eis que nenhuma testemunha presenciou o delito, sendo que a condenação foi baseada no depoimento do corréu (Alessandro) e de depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos. Alternativamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, por considerar a exasperação desproporcional, afastamento da circunstância judicial das circunstâncias do crime e da inaplicabilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno com o furto qualificado (id. 158235739).

Narra a exordial acusatória (id 158235714, p. 12/19):

“
Fato 01 (artigo 155, caput, do Código Penal)

Na data de 11 de setembro de 2014, por volta das 23h00, no Centro de Educação Infantil Aviãozinho, localizado na Rua Martiniano Ribeiro da Fonseca, bairro Jardim Aeroporto, município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Alessandro João da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, subtraiu, em proveito de próprio, coisas alheias móveis pertencentes ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, conforme boletim de Ocorrência n.° 2014.252401 (fls. 22/23).

Fato 02 (artigo 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal)

Na data de 16 de setembro de 2014, por volta das 00h00min, no Centro de Educação Infantil Aviãozinho, localizado na Rua Martiniano Ribeiro da Fonseca, bairro Jardim Aeroporto, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Renato Navarro Camilo
, Weverson Pini Nunes e Alessandro João da Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito próprio de ambos, coisas alheias móveis pertencentes ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, conforme os Boletins de Ocorrência n.° 2014. 256482 e 2014.256151 (fls. 24/28).

Síntese Fática

Segundo apurado, funcionários públicos do Centro Educacional Infantil “Aviãozinho”, na data de 11/09/2014, ao chegarem para trabalhar constataram que a janela da instituição de ensino fora arrombada, sendo subtraído do seu interior a carne destinada à merenda escolar.

Restou demonstrado que cinco dias depois o fato supracitado, na data de 16/09/2014, novamente a janela da entidade de ensino fora arrombada, oportunidade em que os meliantes decresceram do interior do órgão público inúmeros gêneros alimentícios.

Dessume-se que, após a prática deste novo delito contra o patrimônio, a diretoria da instituição pública de ensino contatou os agentes de polícia, os quais após terem acesso à gravação do sistema de segurança, lograram identificar os suspeitos, sendo que observaram que na ocasião do primeiro furto Alessandro João da Silva praticara o delito sozinho; ao passo que na oportunidade do segundo delito, Alessandro João da Silva encontrava-se acompanhado por
Renato Navarro Camilo
e Weverson Pini Nunes.

Consta, por fim, que diante da identificação dos indiciados, os agentes estatais diligenciaram por esta urbe, obtendo êxito em prender em flagrante delito
Renato Navarro Camilo
e Weverson Pini Nunes de posse da parte da res furtiva, ao passo que Alessandro João da Silva logrou esquivar-se da ação policial, sendo preso dias depois pela prática de nova conduta delituosa [...]” (sic).

A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão e pela prova oral colhida nos autos.

No tocante a autoria, o apelante embora não tenha sido ouvido durante a instrução, bem como permaneceu em silêncio durante seu depoimento, dos elementos que instruem os autos, é incontroversa a autoria, eis que o coacusado Alessandro João da Silva, nas duas ocasiões em que foi ouvido (inquisitorial e judicial), foi categórico ao afirmar que praticou o delito na companhia do apelante Renato, nos exatos termos da denúncia.

O coacusado Alessandro João da Silva, na fase embrionária (id. 158235714 - p. 110/114) e em juízo (id. 158235722), nesta última oportunidade sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sem eximir-se de sua responsabilidade pelos fatos criminosos, porquanto confessou a autoria delitiva, delatou a participação do ora apelante Renato Navarro Camilo na empreitada criminosa, elucidando que Renato forçou a janela e adentrou no estabelecimento, subtraindo carne de gado, salsicha, coxa e sobrecoxa de frango com o intuito de trocar por pasta base de cocaína.

No mesmo sentido, o policial civil
Anilson Rodrigues Gomes
e o policial militar
Roger Max Ramos da Silva
, em juízo, asseguraram que efetuaram o reconhecimento do apelante Renato Navarro por meio das imagens do sistema de segurança, bem como de que parcela dos materiais subtraídos foram recuperados em poder do recorrente. Vejamos:

-
Anilson Rodrigues Gomes
, policial civil, em juízo:

“(...)
Anilson
: me recordo que no dia dos fatos, eu juntamente com o investigador Fausto, após tomar conhecimento do boletim de ocorrência feito pela Policia Militar, que havia sido furtada a creche Aviãozinho, efetuamos diligências, fomos de imediato ao local, ver as imagens que existiam, e tinha, e eu lembro que pelas imagens nós os reconhecemos, já eram umas figuras bem conhecidas, o Alessandro e o Renato, por outras passagens por furto né só o terceiro elemento que eu não conhecia.

Promotora de Justiça:
policial, só para esclarecer, foram dois furtos, diz 11 de setembro e 16 de setembro, as imagens que vocês visualizaram, tinha mais de dois indivíduos?

Anilson
: tinha doutora, eu não me recordo perfeitamente, mas tinha, mas eu lembro que a gente esteve na escola, na creche, e visualizamos os elementos, eu acho que, eu não me recordo quem, um eu não reconhecia que era o terceiro, o Renato e o Alessandro já era conhecido nosso, acho que um entregou o outro, eu não sei definir, quem era quem da situação do momento.

Promotora de Justiça:
você se recordo o que foi recuperado?

Anilson
: sim me recordo, foi recuperado, conseguimos recuperar acho que apenas dois litros de óleo, um pacote de açúcar e um pacote de carne bovina(...)

Promotora de Justiça:
você sabe se eles confessaram os fatos?

Anilson
: sim confessaram os fatos(...)

Promotora de Justiça:
você se recordo qual o período que teria sido realizado esses furtos?

Anilson
: nós fomos informados no período da manhã, tudo leva a crer que foi no período noturno.

Promotora de Justiça:
como é que eles entraram, eles arrombaram a janela?

Anilson
: então eu não recordo se foi pelo telhado ou por uma janela, mas conforme as fotos aqui foi pela janela mesmo que eles arrombaram (...).”
(Transcrição extraída das contrarrazões ministeriais, Dr. Samuel Telles Costa, id. 158235742 - p. 04)

-
Roger Max Ramos da Silva
, perante a autoridade judicial:

“(...)
Roger
: nós recebemos uma ligação dos funcionários da escola, lá da creche, e nós deslocamos até o local né, é, e eles informaram que foram furtados, e no sistema de filmagem da creche, apareceu os indivíduos, e nós conhecemos eles né, conhecemos o Alessandro e o Renato.

Promotora de Justiça:
Certo, como é que eles entraram lá na creche, arrombaram a janela?

Roger
: nesse detalhe eu não me recordo.

Promotora de Justiça
: consta no seu depoimento na delegacia que quando chegou no local pela manhã encontrou a janela arrombada, e que havia surrupiados gêneros alimentícios.

Roger
: isso, foi pela janela sim.

Promotora de Justiça:
o senhor confirma?

Roger
: sim, foi pela janela.

Promotora de Justiça:
e identificaram?

Roger
: sim.

Promotora de Justiça:
o Renato?

Roger
: e o Alessandro.

Promotora de Justiça:
certo, e aí?

Roger
: aí nós fizemos diligências, nós fomos nos possíveis locais, que poderíamos encontra, e chegamos ali perto da creche, tinha uma casa abandonada, e quando nós chegamos no local, o Renato já empreendeu fuga, e nós detemos ele, e foi encontrado nesse local lá, carne, óleos, e açucares.

Promotora de Justiça:
o Renato, oque que ele falou?

Roger
: olha o Renato afirmou que não foi ele, mas ele estava lá né, na casa com os materiais.

Promotora de Justiça:
tava ele e quem mais?

Roger
: estava só ele na casa.

Promotora de Justiça:
só ele?

Roger
: aham.

Promotora de Justiça
: Consta aqui no auto de prisão em flagrante, que está Renato e Weverson, ele também foi encontrado nesse dia?

Roger
: não, não eu não participei.

Promotora de Justiça
: o senhor chegou a ver a janela arrombada?

Roger
: cheguei sim.

Promotora de Justiça
: sobre os réus, Renato, Alessandro e Weverson, são conhecidos da polícia?

Roger
: sim, furto, usuário (...).”
(Transcrição extraída das contrarrazões ministeriais, Dr. Samuel Telles Costa, id. 158235742 - p. 0405)

Nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de furto, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRODUTOS DO FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO PROVIDO.

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova. Os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...].” (TJMT, Ap nº 136767/2014)”
(Ap 78859/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – QUALIFICADORA – LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL – PROVAS APTAS A CONSTATAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO E QUALIFICADORA MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

A delação extrajudicial da corré, o depoimento da vítima e da testemunha, somados à declaração dos agentes policiais afiguram-se suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.

‘Inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais e as fotografias extraídas do local revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência, ex vi do art. 167 do CPP, bem como porque os princípios do livre convencimento motivado, da busca da verdade e da inexistência de hierarquia entre os meios de prova respaldam o suprimento da perícia.’ (TJMT, Apelação Criminal nº 62573.2011)”
(Ap 77169/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

Outrossim, a versão dada aos fatos pelo apelante não encontra ressonância no quadro probatório dos autos, não passando de mera argumentação destituída de qualquer fundamento logico e/ou racional. Ademais, em juízo a testemunha Eunice Ramos Cardoso reconheceu o apelante como autor do delito, através das imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial.

Ainda, não obstante a tese defensiva, a qual, repita-se, não encontra correspondência nos autos, verifica-se dos autos, em especial a delação do corréu Alessandro e os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, se mostram firmes e concatenados, encontrando-se em sintonia com as provas colhidas na persecução penal, a exemplo da apreensão de parcela da
res furtiva
em poder do apelante.

Neste sentido:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nas declarações das vítimas, nas delações dos envolvidos na empreitada criminosa, além da apreensão da res furtiva em poder do acusado.”
(TJMT - N.U 0001192-78.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – RELATÓRIO POLICIAL – SUBTRAÇÃO DE 18 (DEZOITO) CABEÇAS DE GADO – ALTERAÇÃO DA MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Apresenta-se injustificável a absolvição do agente quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída e ele.” (TJMT, Ap 58494/2018)”
(TJMT-Ap 72127/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Portanto, nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar as testemunhas a atribuir o crime em comento a apelante.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

Alternativamente, o apelante pugnou pela readequação da pena-base aplicada, afastando a circunstância judicial das circunstâncias do crime, ao argumento de que a fundamentação empregada para a exasperação da pena basilar é inidônea para tanto, bem como que o aumento foi realizado de forma desproporcional, esperando a aplicação de critério matemático, com o incremento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância inominada desfavorável ao réu.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória:

“V.2 – DO RÉU RENATO NAVARRO CAMILO – 2° FATO

76. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

77. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes
: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal em trâmite perante este juízo sob nº 0000013-62.2012.8.11.0077 (SEEU) com condenação proferida na ação penal sob o n° 0000881-45.2009.8.11.0077 e 000784-16.2007.8.11.0077, ambos desta da comarca, com trânsito em julgado à acusação em 27/09/2010 e 29/03/2010, respectivamente, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso,
as circunstâncias excedem ao normal do tipo, pois, foram subtraídos diversos produtos alimentícios destinados à merenda escolar das crianças da instituição de ensino Centro Educacional Infantil Aviãozinho, razão pela qual valoro negativamente neste ponto
.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: da mesma forma que o item supra, não verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

78. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que
DUAS circunstâncias judiciais
foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

79. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante aplicável ao caso.

80. Ainda na segunda fase, diante da
reincidência
do acusado (condenações criminais proferida no bojo das ações penais n° 0000420-39.2010.811.0077 e 0000068-47.2011.811.0077, encartada nos autos do executivo de pena n° 0000013-62.2012.8.11.0077 - SEEU, em trâmite perante este juízo), com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal e também na linha da jurisprudência pátria, aumento
em 1/6 a pena aplicada
, totalizando
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

81. Na terceira fase, não observo a presença de nenhuma causa de diminuição.

82. Ainda na terceira fase, aumento a pena em
1/3 (um terço)
, em razão de o crime ter sido praticado em
repouso noturno
(art. 155, §1º, CP). Ficando a pena final em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

83. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em
30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

84. Assim, fixo a pena final para este crime em
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

85. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de réu reincidente, com fundamento no art. 33, §2°, alínea “a”, §3°, do Código Penal, fixo o regime
INICIALMENTE FECHADO
para o cumprimento da reprimenda.

86. Detração penal: tendo em vista que o período da prisão provisória não corresponde com o total da fração aplicável ao caso, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

87. Substituição da pena: incabíveis as benesses do art. 44 e 77 do Código Penal, em razão da reincidência delitiva e da quantidade de pena aplicada.

88. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, considerando que o acusado foi solto na presente ação penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade...”
(id. 158235714, p. 368/370).

Para o delito previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 08 (oito) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima no mínimo legal, diante de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e circunstâncias do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Antecedentes Criminais:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Ao entender os
antecedentes criminais
o juízo
a quo
consignou que:
“...o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal em trâmite perante este juízo sob nº 0000013-62.2012.8.11.0077 (SEEU) com condenação proferida na ação penal sob o n° 0000881-45.2009.8.11.0077 e 000784-16.2007.8.11.0077, ambos desta da comarca, com trânsito em julgado à acusação em 27/09/2010 e 29/03/2010, respectivamente...”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 502.995/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois
as circunstâncias excedem ao normal do tipo, pois, foram subtraídos diversos produtos alimentícios destinados à merenda escolar das crianças da instituição de ensino Centro Educacional Infantil Aviãozinho.

Contudo, o magistrado aumento da pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal
, considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e circunstâncias do crime) serem os fatores negativos valorados, não se mostra proporcional e razoável, devendo ser o
quantum
reduzido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
:

Por sua vez, o apelante foi condenado por furto na forma qualificada pelo concurso de agentes, com aumento da pena privativa de liberdade pela majorante do furto noturno em 1/3 (um terço).

Dessume-se do caderno processual que a autoridade judiciária reconheceu a referida majorante sopesando precipuamente o horário do cometimento da infração penal, a reduzida vigilância sobre o local e a possibilidade de aplicá-la em delitos perpetrados contra estabelecimentos comerciais.

Não obstante ao exposto, a pretensão defensiva merece ser acolhida, em razão da mudança do entendimento jurisprudencial quanto ao reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos: (i) a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância; (ii) a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito; (iii) a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário, impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado, em razão da sua posição topográfica [antecedente às qualificadoras] e da observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)” (Tema 1087 –STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal: “A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime.” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES E NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INSIGNIFICÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DO FURTO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PALAVRA DA VÍTIMA - APELANTE VISUALIZADO NO MOMENTO DO FURTO – TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL – “CONTIDO” PELOS FUNCIONÁRIOS – DEPOIMENTO POLICIAL – PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DO TJMT – FURTO QUALIFICADO – NÃO CONCILIAÇÃO COM INSIGNIFICÂNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”(TJMT, N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

O furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/; STJ, AgRg no REsp 1711873/SC).

Atente-se que o “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).
(N.U 0000098-27.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Com efeito, à luz do artigo 315, § 2.º do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz- se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto, excluir a incidência da causa de aumento, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado, ao menos pelo concurso de pessoas.

Portanto,
impõe-se afastar a respectiva majorante
.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus (HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).

3. [...]
a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus
(HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/10/2019). Destacamos

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase das dosimetrias das penas de Renato Navarro Camilo e, via de consequência, a depreciação da culpabilidade do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado por ambos, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em violação ao princípio
ne reformatio in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

A propósito, no que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...] A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes.
(STJ, AgRg no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/09/2019). Destacamos

Ainda no mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17.02.2021).

Peço Vênia pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. 2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de readequar a pena-base da sanção aplicada a Ranato Navarro Camilo e de expurgar a fração referente à causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, passo a readequar a sua pena da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade (praticado durante o repouso noturno), dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, majoro a sanção em 1/6 para cada elementar, fixando a pena basilar em
03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, que tenho por justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, ausente qualquer atenuante, mas presente a agravante da reincidência, mantenho o aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, totalizando
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena fixada ao Renato Navarro Camilo seja inferior a 04 (quatro) anos, ele é
reincidente
e contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável dos antecedentes criminais, sendo inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Com base no
artigo 580 do Código de Processo Penal
e diante da necessidade de readequar a pena-base da sanção aplicada ao coacusado Alessandro João da Silva, quanto ao 2º Fato, e de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, passo a readequar, de ofício, a sua pena da seguinte forma:

Tendo em vista que a presença de duas circunstâncias judiciais – culpabilidade (praticado durante o repouso noturno) e circunstâncias do crime valorada negativamente, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, diante da confissão do réu, mantenho o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e atenuo a pena em 1/6, permanecendo em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, eis que afastada o repouso noturno (art. 155, §1º, CP). Ficando a pena final em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, as quais torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no artigo 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma PENA FINAL
03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO e 35 (TRINTA E CINCO) dias-multa, as quais torno definitiva.

Fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
Renato Navarro Camilo
, julgo
parcialmente procedente
, para, tão somente, afastar a fração referente à causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) aplicada na dosimetria do crime de furto qualificado, readequando a sua pena final para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estendendo, também,
de ofício
, o referido benefício ao corréu
Alessandro João da Silva
, readequando a sua pena final
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023